Tribunal: TJSP
Processo: 2016321-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência. Multiplicação de ações judiciais sobre o tema, patrocinadas pelos mesmos advogados e acompanhadas de relatórios médicos muito semelhantes, que recomendam cautela do julgador, dada a possibilidade de abuso de direito por parte dos segurados. Cirurgia bariátrica realizada há mais

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência. Multiplicação de ações judiciais sobre o tema, patrocinadas pelos mesmos advogados e acompanhadas de relatórios médicos muito semelhantes, que recomendam cautela do julgador, dada a possibilidade de abuso de direito por parte dos segurados. Cirurgia bariátrica realizada há mais de dois anos, ausente gravidade no quadro clínico a indicar a urgência dos procedimentos. Perigo de dano à saúde da agravada não demonstrado. Questão que poderá ser reanalisada pelo juízo a quo à luz de outras provas, em especial a pericial. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000246170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016321-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante CLARICE DE
CÁSSIA BELLUCCO LOURENÇO ROGÉRIO, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016321-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15808
2
Agravo de Instrumento no 2016321-81.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos (3a Vara Cível)
Agravante: Clarice de Cássia Bellucco Lourenço Rogério.
Agravada: Bradesco Saúde S/A.
Voto no 15.808
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA. Insurgência contra o indeferimento
da tutela de urgência. Multiplicação de ações judiciais sobre o
tema, patrocinadas pelos mesmos advogados e acompanhadas de
relatórios médicos muito semelhantes, que recomendam cautela do
julgador, dada a possibilidade de abuso de direito por parte dos
segurados. Cirurgia bariátrica realizada há mais de dois anos,
ausente gravidade no quadro clínico a indicar a urgência dos
procedimentos. Perigo de dano à saúde da agravada não
demonstrado. Questão que poderá ser reanalisada pelo juízo a quo
à luz de outras provas, em especial a pericial. Requisitos do art.
300 do CPC não configurados.
Recurso desprovido.
Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a
tutela de urgência, alegando que há indicação médica para os procedimentos
cirúrgicos complementares à cirurgia bariátrica, visando a continuidade do
tratamento para obesidade mórbida, e, por isso, devem ser custeados pelo
plano de saúde.
Tutela recursal indeferida (fls. 33/34).
Dispensada contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016321-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15808
3
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra o indeferimento da tutela
de urgência pelo juízo a quo, postulando seja a agravada obrigada a realizar a
cirurgia reparadora prescrita à recorrente após substancial perda de peso
decorrente de tratamento para obesidade.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a
concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que
demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Em sede de cognição sumária, cabível a análise dos
requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de mérito,
que depende da observância do devido processo legal, com pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa e com a produção das provas
eventualmente necessárias.
Ressalvado o entendimento deste Relator no sentido de
que a opção pelo tratamento adequado ao paciente compete ao médico de sua
confiança e de que as cirurgias reparadoras diretamente relacionadas à
cirurgia bariátrica antecedente não possuem cunho estético e estão abrangidas
pela cobertura do plano de saúde, não passou despercebida a multiplicação de
ações judiciais sobre o tema, patrocinadas muitas vezes pelo mesmo
advogado e acompanhadas de relatórios médicos e psicológicos bastante
semelhantes, fato que indica possível abuso de direito por parte dos segurados
e recomenda cautela do julgador.
Melhor analisando a questão, filio-me ao entendimento
de que não há risco de dano à segurada em aguardar a fase instrutória, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016321-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15808
4
especial a produção de perícia médica que avaliará a efetiva necessidade dos
procedimentos cirúrgicos solicitados e sua natureza, salvo situações
excepcionais.
No caso, a cirurgia bariátrica foi realizada em 2018 e não
se extrai dos relatórios médicos gravidade no quadro clínico que embase o
alegado perigo de dano (fls. 17/22), requisito para a concessão de tutela de
urgência.
Nesse sentido, a jurisprudência recente deste E. Tribunal
de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE
Obrigação de fazer

Decisão que deferiu a tutela antecipada para
realização de cirurgia reparadora para retirada de
excesso de pele após gastroplastia Insurgência da
ré Acolhimento Ausência da comprovação de
urgência Lapso temporal de 03 anos decorridos
entre a realização da cirurgia bariátrica e a
pretensão à cirurgia reparadora - Ausência de
evidências
de
que
eventual
demora
possa
comprometer a saúde da paciente - Necessidade de
instauração do contraditório Decisão reformada -
Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
2186678-31.2019.8.26.0000, Rel. Marcus Vinicius
Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j.
24/09/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016321-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15808
5
SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. SEQUELAS DE
CIRURGIA
BARIÁTRICA.
COBERTURA
DE
PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS
REPARADORES.
CARÁTER
REPARADOR
CONTROVERSO.
URGÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. Ação de obrigação de fazer.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência,
para determinar à operadora que autorize e custeie,
no prazo de até dez dias corridos a contar do
recebimento da decisão, em hospital integrante da
rede credenciada e com equipe médica credenciada,
as cirurgias indicadas à autora. Recurso da
operadora. Solicitação de cobertura de uma série de
procedimentos cirúrgicos apontados por laudo
médico como reparadores, para correção de
sequelas
deixadas
por
cirurgia
bariátrica.
Existência de fundada dúvida acerca da natureza
reparadora de todos os procedimentos listados.
Situação, ademais, que não denota urgência que
não permita aguardar a regular formação do
contraditório e instrução probatória. Requisitos
para concessão da tutela de urgência não
preenchidos.
Decisão
revogada
RECURSO
PROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
2025963-15.2019.8.26.0000, Rel. Viviani Nicolau,
3a Câmara de Direito Privado, j. 10/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016321-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15808
6
“PLANO
DE
SAÚDE.
CIRURGIAS
REPARADORAS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Decisão que indeferiu tutela antecipada à autora.
Probabilidade no direito existente quanto à
realização
dos
seguintes
procedimentos:
Dermolipectomia
Abdomial;
Dermolipectomia
Braquial
(Bilateral);
Dermolipectomia
Crural
(Bilateral); Mastopexia com Próteses; Lipoescultura
e Dorso; e Inclusão de Próteses de Glúteo. Súmulas
97 e 102 do TJSP. Ausência de perigo de dano,
contudo. Caso em que não se trata de urgência ou
emergência médica. Ré que não foi citada e
cirurgias com custo elevado. Impossibilidade de
saber se a clínica é credenciada ao plano de saúde.
Cirurgia bariátrica realizada há mais de dois anos,
o que somente reforça a ausência de urgência na
sua realização. Agravo desprovido”. (Agravo de
Instrumento
2077926-62.2019.8.26.0000,
Rel. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito
Privado, j. 22/04/2019)
Importante ressaltar que a realização imediata do
procedimento cirúrgico poderá prejudicar a perícia médica, a ser produzida
no momento oportuno.
Desse modo, não configurados os requisitos legais,
mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016321-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15808
7
Registro, por fim, a possibilidade do juízo a quo
reanalisar a matéria à luz de outras provas, em especial a conclusão da perícia
médica.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR